Tribunal: STF
Processo: RHC 247572
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria. Pena-base. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reconhecimento do crime tentado. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudemir Gomes Batista contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 908.842/MG (evento 37).



    O recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal (eventos 5 e 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega indevida a fixação da pena-base no patamar de 12 anos. Assevera que a “ausência de antecedentes criminais e a primariedade do réu são circunstâncias que deveriam ter sido levadas em consideração para a fixação da pena no seu mínimo legal, ou seja, seis anos de reclusão, conforme previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, combinado com a regra da tentativa”. Defende o reconhecimento da modalidade tentada. Requer o provimento do recurso ordinário, para o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 37):



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO LIMITE MÍNIMO LEGAL. DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA (MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA). APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 121, § 2º, DO CP (12 A 30 ANOS). ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 



    2. Ausente o interesse de agir, porquanto pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, quando ela já se encontra fixada em 12 anos de reclusão (pena mínima cominada ao delito de homicídio qualificado). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O magistrado de primeira instância, na dosimetria da pena, fundamentou: 



    “(...).



    Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (anos) anos de reclusão. 



    Não há causas atenuantes a serem consideradas. Conforme fundamentação acima, reconheço a agravante do meio emboscada, exasperando a pena-base em 1/6, fixando-a, nesta fase, em 14 anos de reclusão.



    Não há causas de aumento de pena. Incide a causa de diminuição de pena da tentativa. Considerando tratar-se de tentativa vermelha ou cruenta, e ter sido aplicado um tiro no peito da vítima, região vital, aplico a causa de diminuição de pena na sua fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), tornando-a definitiva, neste momento, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.”



    Ao rejeitar a tese defensiva, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de segundos embargos de declaração, consignou:



    “(...) já foi dito e redito ao embargante que o réu foi condenado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela emboscada, cujo preceito secundário (§ 2º do art. 121 do Código Penal) prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Assim, denota-se a ausência de qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal - 12 anos de reclusão. 



    Compreender a ausência de interesse de agir, uma vez que a pena do réu já se encontra fixada no mínimo legal, é algo tão evidente que a insistência da defesa soa como má-fé processual. 



    Ademais, a tese referente à ilegalidade pelo não reconhecimento da tentativa não foi debatida anteriormente, tratando-se, portanto, de inovação de tese recursal, não admitida nos aclaratórios.”



    Nesse contexto, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia na definição da pena-base de 12 anos de reclusão cominada ao recorrente, a qual restou estabelecida no mínimo legal previsto para a forma qualificada do delito (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), tampouco na fixação da pena definitiva de 9 anos e 4 meses para o crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, após a aplicação da causa de diminuição correspondente à tentativa (art. 14, II, do Código Penal). 



    Com efeito, as instâncias de origem simplesmente observaram, no cálculo dosimétrico, o que prescreve o art. 121, §2º, do Código Penal:



    Homicídio simples



    Art. 121. Matar alguém:



    Pena - reclusão, de seis a vinte anos.



    Caso de diminuição de pena



    § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.



    Homicídio qualificado



    § 2° Se o homicídio é cometido:



    I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;



    II - por motivo fútil;



    III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;



    IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;



    V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:



    Pena - reclusão, de doze a trinta anos. (destaquei)



     



    Destaco, ainda, que, de acordo com o art. 68 do Código Penal, “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.



    Por fim, registro que a matéria trazida nestes autos quanto à necessidade de reconhecimento do homicídio tentado não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digita